Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. INFOSEG. FINALIDADE INSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens penhoráveis por meio do sistema INFOSEG.
2. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na inadequação do sistema INFOSEG para fins de investigação patrimonial.
3. O recorrente, na qualidade de exequente, sustenta ter esgotado as diligências disponíveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas.
4. Requer a reforma da decisão para autorizar a consulta ao INFOSEG, sob o argumento de que se trata de sistema amplo e integrado, com bases de dados diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema INFOSEG para a localização de bens penhoráveis em execução civil, após a realização infrutífera de pesquisas em sistemas próprios de investigação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O sistema INFOSEG possui finalidade específica de integração nacional de informações relacionadas à segurança pública, justiça e defesa civil, não sendo concebido como ferramenta de investigação patrimonial em execuções cíveis.
7. A utilização do INFOSEG para localização de bens ou vínculos patrimoniais desvirtua sua finalidade institucional e não se mostra compatível com o objeto da execução civil.
8. A jurisprudência consolidada da Turma julgadora afasta o uso do INFOSEG para fins de busca de bens penhoráveis, ainda que esgotados os meios ordinários disponíveis, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
9. A realização da diligência pretendida não apresenta potencial de resultado prático útil à satisfação do crédito, configurando medida desproporcional e apta apenas a sobrecarregar a serventia judicial.
10. A decisão recorrida encontra-se alinhada à orientação jurisprudencial dominante do Tribunal, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O sistema INFOSEG não se destina à investigação patrimonial em execuções civis. 2. É legítimo o indeferimento de consulta ao INFOSEG para busca de bens penhoráveis, ainda que esgotadas as diligências nos sistemas próprios, por ausência de utilidade prática e inadequação da ferramenta.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n. 2053592.
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n. 2021276.
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n. 1992675.
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n. 1901105.